Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-62.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702735-62.2025.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO FERNANDES OLIVEIRA, EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA RECORRIDO: EURODRIVE MULTIMARCAS LTDA, RODRIGO FERNANDES OLIVEIRA DESPACHO A parte autora, embora não realizado o pedido de concessão da Gratuidade de Justiça no recurso, o fez na declaração de hipossuficiência (ID 77877681). Para apreciação do pedido, a parte autora deverá apresentar: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal dos últimos três meses, e de eventual cônjuge; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, e de eventual cônjuge, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, deverá proceder ao recolhimento do preparo recursal, atentando-se para a particularidade prevista no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95. Prazo de 48 horas (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator